Tribunal: TJSP
Processo: 0006335-07.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006335-07.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PEDRO GABRIEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006335-07.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0006335-07.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Pedro Gabriel da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 23.897
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo,
alegando conclusão do ensino médio. Inviabilidade.
Reeducando que não prestou nem foi aprovado no ENEM
ou ENCCEJA. Mera conclusão do ensino médio que não
autoriza a remição pelo estudo, fazendo jus apenas aos dias
efetivamente estudados, com acréscimo de 1/3 pela
conclusão do ensino regular, nos termos do art. 126, § 5o, da
LEP. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por PEDRO GABRIEL DA SILVA contra a decisão de
fl. 30, proferida em 14/08/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hélio
Benedini Ravagnani, do DEECRIM de Ribeirão Preto, que
concedeu a remição de 57 dias pelo estudo e indeferiu pedido de
remição relativa à conclusão do ensino médio.
Sustenta o agravante que a conclusão do
ensino médio, por si só, confere o direito à remição de 1200
horas, correspondentes à carga horária escolar do ensino regular
(fls. 01/06).
O recurso foi respondido (fls. 36/43), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 44) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006335-07.2020.8.26.0496 -Voto no
3
reclamo (fls. 49/50).
É o relatório.
O pleito não comporta acolhimento.
A Recomendação 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu art. 1o, IV, recomenda a concessão
de remição ao reeducando que obtiver aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
fazendo jus a 50% da carga horária do ensino regular.
Nesse sentido tem se manifestado o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
DA
PENA.
APROVAÇÃO
NO
ENEM
(EXAME
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A
CONCLUSÃO
DO
ENSINO
MÉDIO.
INCENTIVO
AO
ESTUDO
E
À
RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE
PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
LEP.
POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA
-
CNJ.
PRECEDENTES.
ATIVIDADES
NO
INTERIOR
DO
PRESÍDIO.
INEXISTÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006335-07.2020.8.26.0496 -Voto no
4
OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM
TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em razão de uma interpretação
analógica in bonam partem da norma
inserta no art. 126 da Lei de Execuções
Penais, segundo reiterada jurisprudência
desta Corte, é possível a hipótese de
abreviação da reprimenda em razão de
atividades que não tenham previsão
expressa no texto legal.
2. Em relação à aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, a
jurisprudência desta Corte Superior já
admitiu que a remição decorrente desta
inegável conquista individual, pelo esforço
pessoal que demanda do candidato que se
submete ao exame, deve ser aplicada
mesmo quando o Apenado está vinculado
a atividades regulares de ensino no interior
do estabelecimento prisional.
3. É cabível a remição pela aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
ainda que o Apenado já tenha concluído o
ensino
médio
anteriormente,
pois
a
aprovação no exame demanda estudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006335-07.2020.8.26.0496 -Voto no
5
por conta própria mesmo para aqueles
que, fora do ambiente carcerário, já
possuem o referido grau de ensino. Desse
modo, é devido o aproveitamento dos
estudos realizados durante a execução da
pena com o objetivo específico de lograr
aprovação
nesta
exigente
avaliação
nacional, nos termos do art. 126 da Lei de
Execução Penal e da Recomendação n.
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
4. O fato de o Apenado já haver concluído
o ensino médio antes do início da
execução da pena impede apenas o
acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a
remir em função da conclusão da etapa de
ensino, afastando-se a incidência do art.
126, § 5.o, da Lei de Execução Penal.
5.
Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções
Penais que examine o pedido de remição
do Recorrente, nos termos do art. 1.o,
inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ,
considerando a aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda
que ele já tenha concluído o ensino médio
em momento anterior e mesmo que ele
esteja vinculado a atividades regulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006335-07.2020.8.26.0496 -Voto no
6
ensino no interior do estabelecimento
prisional.
(STJ, REsp 1854391/DF, 6a T., rel. Laurita
Vaz, j. em 22/09/2020)
Contudo, não é este o caso dos autos.
Ora, o agravante não foi aprovado em
nenhum dos exames previstos na referida Recomendação, tendo
apenas concluído o ensino médio, conforme certificado emitido
pelo diretor do estabelecimento de ensino estadual de educação
de jovens e adultos.
Para fazer jus ao benefício pretendido,
deveria ter realizado e ser aprovado em qualquer dos exames
referidos, não bastando a mera conclusão do ensino médio.
Assim, no caso em tela, fará jus apenas aos dias efetivamente
estudados, acrescidos de 1/3, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei
de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator